Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando do Exército, em que figuram como instituidores os Srs. Edemar Alves de Vasconcelos, Alfredo Campos da Silva, Raimundo Nonato dos Santos, Lidio Pereira dos Santos e Francisco Braga Viega, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Edemar Alves de Vasconcelos (XXX.262.661-XX) e Alfredo Campos da Silva (XXX.934.532-XX), determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Raimundo Nonato dos Santos, Lidio Pereira dos Santos e Francisco Braga Viega, recusando seus registros; 9.3. em relação aos atos considerados ilegais, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos; e 9.6. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a beneficiária do programa de amparo social ao idoso, Sra. Cleonila Costa da Silva (XXX.946.282-XX), é pensionista do ex-militar Alfredo Campos da Silva (XXX.934.532-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.